Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602511-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO.
DESPESA.
AUSÊNCIA.
REGISTRO.
COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL.
CIRCULARIZAÇÃO.
USO
INDEVIDO.
FEFC. GASTO. COMBUSTÍVEL. VEÍCULO.
NÃO DECLARADO. OMISSÃO. RECEITAS
E
DESPESAS.
PARCIAL.
IRREGULARIDADE.
PAGAMENTO.
DESPESA. EM ESPÉCIE. FUNDO DE
CAIXA. NÃO CONSTITUÍDO. RECURSO.
ORIGEM.
NÃO
IDENTIFICADA.
AUSÊNCIA.
TRÂNSITO.
CONTA.
RESTITUIÇÃO.
TESOURO
NACIONAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Configura omissão de despesas a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais com combustíveis cuja
apuração somente foi possível em razão da
circularização com a base de dados da

Num. 43484727 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912321777600000042449003
Número do documento: 22120912321777600000042449003
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:13:06
Fazenda Pública Estadual. Sendo confesso
o prestador de que as notas foram pagas
com recursos externos, sem trânsito pela
conta
oficial
de
campanha,
resta
configurado o uso de receitas de origem
não identificada, impondo-se o recolhimento
de valor equivalente ao Tesouro Nacional.
2. Configura uso indevido de recursos do
FEFC o gasto eleitoral com combustível
para abastecer veículo não declarado na
prestação
de
contas,
impondo-se
a
devolução de valor equivalente ao erário.
3. A omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial configura
irregularidade, podendo ser superada pela
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade quando
não representam valor relativo superior a
10% do volume financeiro.
4. O pagamento de despesa eleitoral com
recursos em espécie, sem trânsito pela
conta oficial de campanha nem a regular
constituição de fundo de caixa, configura
receita
de
origem
não
identificada,
impondo-se
a
determinação
de
recolhimento
de
valor
equivalente
ao
Tesouro Nacional.
5. In casu, possibilita-se a aprovação com
ressalvas das contas em razão de as
inconsistências apuradas serem ínfimas,
em valores absolutos e/ou relativos.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com a
determinação de devolução/recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 08/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43484727 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:19
http

Inteiro teor:
12/12/2022
Número: 0602511-97.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 12/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- LUIZ FABIANO ZANATTA-
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ FABIANO ZANATTA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LUIZ FABIANO ZANATTA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43484727
09/12/2022
12:32
Acórdão
Acórdão

Num. 43484727 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912321777600000042449003
Número do documento: 22120912321777600000042449003
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:13:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.630

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602511-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ FABIANO ZANATTA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: LUIZ FABIANO ZANATTA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO.
DESPESA.
AUSÊNCIA.
REGISTRO.
COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL.
CIRCULARIZAÇÃO.
USO
INDEVIDO.
FEFC. GASTO. COMBUSTÍVEL. VEÍCULO.
NÃO DECLARADO. OMISSÃO. RECEITAS
E
DESPESAS.
PARCIAL.
IRREGULARIDADE.
PAGAMENTO.
DESPESA. EM ESPÉCIE. FUNDO DE
CAIXA. NÃO CONSTITUÍDO. RECURSO.
ORIGEM.
NÃO
IDENTIFICADA.
AUSÊNCIA.
TRÂNSITO.
CONTA.
RESTITUIÇÃO.
TESOURO
NACIONAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Configura omissão de despesas a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais com combustíveis cuja
apuração somente foi possível em razão da
circularização com a base de dados da

Num. 43484727 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912321777600000042449003
Número do documento: 22120912321777600000042449003
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:13:06
Fazenda Pública Estadual. Sendo confesso
o prestador de que as notas foram pagas
com recursos externos, sem trânsito pela
conta
oficial
de
campanha,
resta
configurado o uso de receitas de origem
não identificada, impondo-se o recolhimento
de valor equivalente ao Tesouro Nacional.
2. Configura uso indevido de recursos do
FEFC o gasto eleitoral com combustível
para abastecer veículo não declarado na
prestação
de
contas,
impondo-se
a
devolução de valor equivalente ao erário.
3. A omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial configura
irregularidade, podendo ser superada pela
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade quando
não representam valor relativo superior a
10% do volume financeiro.
4. O pagamento de despesa eleitoral com
recursos em espécie, sem trânsito pela
conta oficial de campanha nem a regular
constituição de fundo de caixa, configura
receita de origem não identificada, impondo-se a determinação de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional.
5. In casu, possibilita-se a aprovação com
ressalvas das contas em razão de as
inconsistências apuradas serem ínfimas,
em valores absolutos e/ou relativos.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com a
determinação de devolução/recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 08/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43484727 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912321777600000042449003
Número do documento: 22120912321777600000042449003
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:13:06
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de LUIZ FABIANO ZANATTA, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43112105); as finais, em 01/11/2022
(id. 43283730), com o extrato apontando como receitas totais R$ 68.950,29, das quais R$
8.450,29 estimáveis em dinheiro e R$ 60.500,00 financeiras, e como despesas totais contratadas
R$ 68.955,29, com registro de dívidas de campanha de R$ 5,00.
Publicado em 03/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43362514 e 43362667), não houve impugnação no prazo legal (id. 43381686).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido Parecer de Diligências (id. 43381997).
Intimado, o requerente apresentou retificação às contas em 10/11/2022 (id. 43218578), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43397546) pela desaprovação, apontando inconsistência nos itens 6.2 (omissão de despesas),
8.1.3 (inconsistências em despesas pagas com FEFC), 9.1 (omissão de doação na parcial), 10.1
(omissão de gastos na parcial) e 12 (dívida de campanha).
Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43398437 e 43398441), o requerente apresentou
manifestação e documentos (id. 43416130 e seguintes).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 43429667).
É o relatório.

VOTO
No caso sub judice seguiu-se parecer conclusivo com indicativo de desaprovação face à
observação de inconsistências nos itens 6.2 (omissão de despesas), 8.1.3 (inconsistências em
despesas pagas com FEFC), 9.1 (omissão de doação na parcial), 10.1 (omissão de gastos na
parcial) e 12 (dívida de campanha), as quais se passa a avaliar:
i) 6.2 Omissão de despesas:
Constou do parecer de diligências a identificação de omissão de despesas obtidas somente
mediante circularização, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, conforme tabela:

Num. 43484727 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912321777600000042449003
Número do documento: 22120912321777600000042449003
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:13:06
A inconsistência foi apontada por ocasião do relatório de diligências, ao que o prestador
manifestou-se pela inexistência de tempo hábil para se manifestar, requerendo a dilação de
prazo, que restou indeferida por ausência de previsão legal e de hipótese excepcional (id.
43393668).
Após o parecer conclusivo, o interessado manifestou-se afirmando que se equivocou quanto à
informação incluída nos documentos fiscais pois se trataram de despesas pessoais, que inclusive
foram pagas com recursos próprios.
Asseverou que realiza abastecimentos com regularidade no referido fornecedor Comércio de
Combustíveis Barra do Jacaré Ltda. e faz refeições no restaurante JNV Calçados Ltda.
Sustenta que não foi possível o cancelamento das notas por impedimento da legislação tributária
em razão do lapso temporal.
Por fim, argumentou que, em razão do percentual envolvido, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
Não assiste razão ao prestador.
O art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/19, dispõe que as informações especificadas de
receitas e despesas devem compor a prestação de contas, assim como os documentos fiscais
que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais.
No caso dos autos, a ausência de registro dos gastos eleitorais mencionados na tabela, bem
como dos documentos para sua comprovação caracteriza irregularidade grave.
De se notar que a mera alegação de que as despesas teriam cunho pessoal, a par de pouco
crível, encontra-se despida de quaisquer elementos de prova, de sorte que prevalece o
documento fiscal emitido contra o CNPJ de campanha. Ainda, a se considerar que o prestador
reconheceu expressamente que efetuou o pagamento dessas despesas com recursos que não
transitaram pelas contas bancárias de campanha e que não houve qualquer ajuste nas notas
fiscais pelo fornecedor, encontrando-se as mesmas válidas e vigentes.

Num. 43484727 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912321777600000042449003
Número do documento: 22120912321777600000042449003
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:13:06
Não obstante, a se considerar o volume financeiro de despesas contratadas, tem-se que a
omissão em apreço, de R$ 1.386,47, consubstancia apenas 2,3% do total de gastos, o que
permite, de acordo com a atual e iterativa jurisprudência do TSE e deste Regional, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, de consequência, permitindo a superação
da falha mediante a aposição de ressalva, ao menos na análise individualizada da irregularidade.
Para além disso, não constam dos extratos bancários das contas de campanha os registros
financeiros dos valores utilizados para o pagamento dos gastos eleitorais mencionados que,
confessadamente, foram adimplidos com recursos não declarados, configurando-se como de
origem não identificada nos termos do art. 32, VI, do mesmo diploma. Nessa hipótese, impõe-se a
determinação de recolhimento do valor considerado irregular ao Tesouro Nacional, conforme o
caput do art. 32 da norma de regência, atualizado na forma do § 3º do mesmo diploma.
ii) 8.1.3 (inconsistências em despesas pagas com FEFC)
No ponto, por ocasião do relatório de diligências, a unidade técnica identificou inconsistências nas
despesas pagas com recursos do FEFC, as quais restaram completamente sanadas pelos
documentos apresentados, com exceção dos valores utilizados para abastecimento do veículo
AVM5308, em razão de o mesmo não haver sido registrado na prestação de contas. Foram dois
abastecimentos, nos dias 13/09 e 16/09, que totalizaram R$ 356,73.
Intimado do relatório, o prestador manifestou-se sobre outros pontos, todavia manteve-se silente
em relação a este apontamento. Nesse contexto, a inconsistência foi mantida pela unidade
técnica no parecer conclusivo.
Somente após o parecer conclusivo o interessado manifestou-se apresentando contrato de
cessão de veículo e informando que não há possibilidade de apresentar o CRLV atualizado pois a
atual proprietária não efetuou a transferência em tempo de gerar o documento do atual exercício.
Principio anotando a impossibilidade de conhecimento da referida documentação apresentada
somente após o parecer conclusivo.
A Resolução TSE nº 23.607/19 prevê, no art. 72, as duas únicas hipóteses em que se possibilita
o conhecimento de documentos juntados após o parecer conclusivo, quais sejam, o apontamento
de inconsistência apenas nessa peça e sobre a qual o prestador não pode manifestar-se
anteriormente ou quando configurado o art. 435 do CPC, que trata do conceito de documentos
novos.
In casu, a inconsistência em apreço foi originalmente apontada por ocasião do relatório de
diligências, a partir do qual o interessado apresentou prestação de contas retificadora sem, no
entanto, apresentar o termo de cessão que agora busca ver conhecido.
Mas não é só. Na mesma resolução consta que os gastos com combustíveis só são considerados
regulares se "os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas" (artigo 35, §
11, II, a), de modo que, também por esse motivo, a retificação não pode ser admitida.
Nesse diapasão, a hipótese versada configura gasto com combustível com recursos do FEFC
para abastecer veículo não registrado originariamente na prestação de contas, o que configura a

Num. 43484727 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912321777600000042449003
Número do documento: 22120912321777600000042449003
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:13:06
utilização indevida de recursos públicos, impondo-se a determinação de sua devolução ao
Tesouro Nacional, em conformidade com o preceituado no art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/19.
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a
decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
[não destacado no original]
A irregularidade, no entanto, quando tomada de forma individual, pode ser superada pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista que, ausentes quaisquer
indícios de má-fé, ela representa 0,59 % do total de despesas realizadas com o FEFC, com
manutenção de ressalva.
iii) 9.1 (omissão de doação na parcial), 10.1 (omissão de gastos na parcial):
Na sequência, a unidade técnica identificou o recebimento de receitas e a realização de despesas
em data anterior à inicial de entrega da prestação de contas parcial mas não informadas à época,
conforme constou nas tabelas:
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)

Num. 43484727 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912321777600000042449003
Número do documento: 22120912321777600000042449003
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:13:06
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)

Num. 43484727 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912321777600000042449003
Número do documento: 22120912321777600000042449003
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:13:06
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações
em prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar,
por si só, a desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas quando
verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo
impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na prestação
de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, evidencia-se que a omissão de receitas (R$ 1.000,00) representou 1,45 % do
total de receitas, ao passo que as despesas (R$ 488,10) representaram 0,81% do total de
despesas, valores relativos e absolutos ínfimos que permitem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade de forma a superar a irregularidade, levando a aposição de
mera ressalva. Nesse sentido:
(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021]
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a
aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por afronta à lei

Num. 43484727 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912321777600000042449003
Número do documento: 22120912321777600000042449003
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:13:06
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não
destacado no original]
iv) 12 (dívida de campanha)
Por fim, a unidade técnica identificou no relatório de diligências a existência de dívida decorrente
do não pagamento de despesas contraídas na campanha, no montante de R$ 5,00:
A hipótese versada nos autos, embora tenha sido tratada como dívida de campanha não se
configura como tal. Por definição extraída do art. 33, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, a
dívida de campanha se refere às despesas contratadas e não quitadas até o dia da eleição.
No caso concreto, embora conste no extrato de prestação de contas final retificadora a existência
de dívida de campanha de R$ 5,00, segundo o prestador esse débito se refere ao pagamento do
gasto eleitoral com combustível junto ao Auto Posto Cristo Rei Ltda. no valor de R$ 198,00, sendo
que R$ 193,00 teriam sido saldados mediante PIX e R$ 5,00 em espécie em razão da
impossibilidade de realização de nova transferência daquela espécie na mesma data.
Essa informação pode ser corroborada pelo comprovante da transação constante dos autos (id.
43391344), através do qual se verifica que, efetivamente, a despesa em questão foi quitada junto
ao fornecedor na forma retratada pelo prestador.
É cediço que a única previsão legal que permite o pagamento de gastos eleitorais em espécie
ocorre com a regular constituição de fundo de caixa, nos termos do art. 39 da Resolução de
regência, o que não ocorreu no caso concreto (id. 43391205).
Fora dessa hipótese, quaisquer pagamento de despesas na campanha devem ocorrer pelas
formas constantes do art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/19, quais sejam, cheque nominal e
cruzado, transferência bancária identificada, débito em conta, cartão de débito ou pix, em razão
de sua rastreabilidade.

Num. 43484727 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/12/2022 12:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120912321777600000042449003
Número do documento: 22120912321777600000042449003
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2022 13:13:06
Portanto, no caso concreto, efetivou-se o pagamento de R$ 5,00 em despesa eleitoral com
recursos que não transitaram pela conta de campanha, motivo pelo qual deve receber o
tratamento como de origem não identificada, com determinação de sua transferência ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32 do mesmo diploma, devidamente atualizado na forma do § 3º do
mesmo dispositivo.
Por óbvio, trata-se de montante absolutamente irrisório e que não conduz à desaprovação das
contas, impondo-se a mera ressalva em razão da utilização de forma não prevista na legislação.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de LUIZ
FABIANO ZANATTA, relativas às eleições de 2022, com a determinação de transferência de R$
1.748,20 ao Tesouro Nacional, devidamente atualizados, nos termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602511-97.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ FABIANO
ZANATTA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-
A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE: LUIZ FABIANO ZANATTA - Advogados
do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.12.2022.